Tribunal: STF
Processo: AI 632768
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento decidido monocraticamente. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte. Esclarecimentos solicitados concernentes ao Juízo da execução. Petição inicial que não consta dos autos, a impedir, desde logo, efetiva deliberação acerca desses temas.



    1. O provimento do recurso extraordinário ocorreu porque a repercussão geral da matéria constitucional em discussão nos autos já foi reconhecida pelo Plenário Virtual desta Suprema Corte.



    2. Análise da alegada inadmissibilidade do recurso que não se verifica, a teor do disposto no art. 323, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. As questões pertinentes à apuração do montante a ser devolvido aos autores da demanda deverão ser dirimidas perante o Juízo da execução, máxime porque o instrumento do agravo não traz cópia da petição inicial da ação.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.